Tribunal: TJDFT
Processo: 0744883-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO MEDIANTE O RECURSO ADEQUADO. ANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE POR MEIO DO HABEAS CORPUS.
1. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas.
2. No tocante à entrevista do paciente com o seu patrono, sem fiscalização de policial penal e sem gravação em sistema de áudio e vídeo, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça pela legalidade do monitoramento.
3. Agravo interno desprovido.